Tribunal: TJES
Processo: 5003091-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003091-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGUNA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-

82.2021.8.08.0000

EMBTE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
Nº 5003091-
82.2021.8.08.0000,
opostos
pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

para apontar vícios no acórdão lavrado por ocasião do julgamento do recurso.

O
embargado ressalta omissão ocorrida em relação à interpretação que vem sendo adotada por esta Colenda Câmara
para atualização do
quantum
devido no caso dos autos
, devendo ser utilizada a taxa Selic, a qual não pode ser cumulada com correção monetária.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-

82.2021.8.08.0000

EMBTE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
Nº 5003091-
82.2021.8.08.0000,
opostos
pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

para apontar vícios no acórdão lavrado por ocasião do julgamento do recurso.

Rememorando o que se propôs, o agravo de instrumento fora interposto por
entende
r o recorrente
que a decisão
primeva havia deixado
de fixar juros de mora, o que fora reconhecido
posteriormente
pelo juízo e corrigid
o
em fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que lhe trouxe prejuízos financeiros.

A
conclusão do julgamento
do recurso

foi
a que se destaca a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Delimitados os índices de atualização pelo juízo na sentença transitada em julgado, resta preclusa a rediscussão, sendo passível somente quando não definidos ou omitidos.
II. Em se tratando de relação contratual entre as partes, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelos índices de atualização da Corregedoria Geral de Justiça. Precedentes.
III. Decisão inalterada. Honorários de sucumbência mantidos.

Quanto ao acórdão embargado, especificamente, ressalta
o
recorrente
a omissão em relação à interpretação que vem sendo adotada por esta Colenda Câmara,
entendendo dever ser
utilizada a taxa Selic
para atualização do débito perseguido
, a qual,
destaca,
não pode ser cumulada com correção monetária.

Neste momento necessário frisar que
“
[...]
os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, na forma do já referido art. 1.022 do CPC/2015.

[...]"
(EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Necessário destacar trechos do julgamento do recurso para que se afirme a inocorrência do vício apontado.

Na oportunidade, fora decidido, com base em julgamento realizado neste egrégio Tribunal de Justiça, que na ocorrência de omissão
pelo juízo
, devem ser utilizado juros de mora e atualização monetária calculados na forma adotada pela Corregedoria Geral de Justiça, a saber, juros a 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC
1
.

Para além disso, ressaltou-se ainda que,
mutatis mutandis
que [...]
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente o sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, consistente no erro de cálculo evidente, circunstância absolutamente diferente da definição judicial acerca dos critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença, os quais, sim, são passíveis de preclusão, caso não impugnados oportunamente
(AgInt nos EDcl no AREsp 1581734/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 01-09-2020). 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000263, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“
a
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
2
,
motivo pelo qual deve ser mantido

o
decisum
tal
como
lançad
o,
pois delimitado o indexador a ser utilizado
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
,
embora em sentido contrário ao esperado pela parte recorrente.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do Art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Por d
espiciendas maiores digressões
,
conheço
do recurso
, con
tudo
,

NEGO-
LHE

PROVIMENTO,
mantendo, assim, incólume
o acórdão

vergastado
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190054957, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

2
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-

82.2021.8.08.0000

EMBTE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO

VINCULADA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide.

II
.

Inexiste
o vício apontando, eis que restara decidido que na omissão
pelo juízo
, deve ser utilizado juros de mora e atualização monetária calculados na forma adotada pela Corregedoria Geral de Justiça, a saber, juros a 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC
.

III.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
embargante
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do Art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.